Tribunal: TJSP
Processo: 1501161-52.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei Antidrogas não configurada. Pena devidamente aplicada. Ausência de confissão. Súmula no 630 do STJ. Não é viável a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, tendo em vista ser o réu portador de maus antecedentes e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei Antidrogas não configurada. Pena devidamente aplicada. Ausência de confissão. Súmula no 630 do STJ. Não é viável a aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, tendo em vista ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente. Expressa vedação legal. Regime inicial fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Direito de recorrer em liberdade não configurado. Inviabilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Apelante que vem recebendo tratamento regular no estabelecimento prisional em que se encontra. Recurso não provido.